Tribunal: TJBA
Processo: 8033503-50.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8033503-50.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: FLORISVALDO DA SILVA SANTOS e outros Advogado(s): MARCIO FERREIRA DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JURI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL EM DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE DO APENADO PARA OS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 56. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1 I. CASO EM EXAME Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de apenado condenado definitivamente à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado em continuidade delitiva, contra decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal que determinou sua apresentação para início do cumprimento da pena em regime semiaberto interno, sob pena de expedição de mandado de prisão. A defesa sustenta que o paciente estaria em regular cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado mediante prisão domiciliar monitorada, alegando ilegalidade na determinação de recolhimento em razão da inexistência de falta grave, descumprimento de condições ou fato novo apto a justificar agravamento da execução. Aduz, ainda, que o paciente exerce atividade laboral formal e é genitor de dois filhos menores diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista, invocando fundamentos humanitários, a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal e o princípio da proteção integral à criança, requerendo a manutenção do regime semiaberto harmonizado mediante monitoração eletrônica. 2 II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 3 questões em discussão: (i) definir se a determinação de apresentação do paciente para cumprimento da pena em regime semiaberto interno configura constrangimento ilegal diante da alegada consolidação de regime semiaberto harmonizado mediante prisão domiciliar monitorada; (ii) estabelecer se a correção de erro material realizada pelo Juízo da Execução Penal viola a segurança jurídica ou gera direito adquirido à manutenção de benefício anteriormente mencionado por equívoco redacional; e (iii) determinar se a condição familiar do paciente, notadamente a existência de filhos menores diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista e o exercício de atividade laboral formal, autoriza a concessão de prisão domiciliar humanitária ou de regime semiaberto harmonizado. 3 III. RAZÕES DE DECIDIR O habeas corpus destina-se à tutela da liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, não se prestando, no âmbito da execução penal, ao reexame aprofundado de matéria fático-probatória nem à substituição das vias recursais ordinárias adequadas, salvo diante de flagrante ilegalidade. A prisão domiciliar constitui medida excepcional no sistema de execução penal, sendo a segregação em estabelecimento prisional a regra decorrente da condenação definitiva. O art. 117, III, da Lei de Execução Penal restringe a prisão domiciliar aos apenados submetidos ao regime aberto, admitindo-se sua extensão aos regimes mais gravosos apenas em situações excepcionalíssimas e mediante comprovação cabal da imprescindibilidade do apenado e do desamparo absoluto dos dependentes. A jurisprudência dos Tribunais Superiores exige observância estrita dos requisitos legais para a concessão de regime semiaberto harmonizado, monitoração eletrônica ou prisão domiciliar humanitária, não sendo suficientes alegações genéricas de conveniência familiar ou condições pessoais favoráveis. Os pedidos de prisão domiciliar humanitária e de regime semiaberto harmonizado foram expressamente analisados e indeferidos pelo Juízo da Execução Penal em decisão anterior, por ausência dos requisitos legais exigidos para sua concessão. A referência posterior à prisão domiciliar monitorada constante de decisão proferida em embargos de declaração decorreu de erro material de redação, em contradição com o conteúdo decisório anteriormente estabelecido. A decisão que chamou o feito à ordem e corrigiu o erro material representou exercício legítimo da função jurisdicional voltado à regularização da marcha processual e à preservação do efetivo conteúdo decisório anteriormente proferido. Erros materiais de redação não geram direito adquirido à obtenção de benefício não concedido nem produzem efeito de consolidação de situação jurídica incompatível com a decisão efetivamente proferida. A Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal pressupõe a inexistência comprovada de vaga em estabelecimento compatível com o regime fixado, hipótese não demonstrada nos autos. A correção de erro material na execução penal não se confunde com situação de ausência de vagas ou de desídia estatal apta a justificar a mitigação do regime de cumprimento da pena. O deferimento de prisão domiciliar humanitária exige demonstração inequívoca de que o apenado é o único e imprescindível cuidador de pessoas vulneráveis sob sua dependência. Os elementos probatórios produzidos pela própria defesa demonstram que a filha adolescente reside com a avó materna desde os seis meses de idade, sendo esta sua principal referência afetiva e responsável pelos cuidados cotidianos. Os documentos relativos ao filho menor indicam a existência de acompanhamento especializado e de cuidados prestados por sua genitora, sem demonstração de dependência exclusiva em relação ao paciente. A presença ativa das mães, das avós e de outros familiares na rotina e nos cuidados dos menores afasta a alegação de imprescindibilidade absoluta do paciente para a assistência cotidiana aos filhos. A vulnerabilidade econômica decorrente da reclusão do condenado, embora socialmente relevante, não constitui fundamento autônomo suficiente para afastar o cumprimento da pena nos moldes definidos pelo título executivo. O contrato de trabalho apresentado pela defesa foi firmado por prazo determinado, com término previamente estipulado, não evidenciando situação laboral estável capaz de justificar a excepcional mitigação do regime de cumprimento da pena. O exercício de atividade laborativa lícita é compatível com o regime semiaberto, podendo o apenado requerer os benefícios executórios cabíveis para compatibilização do trabalho externo com o recolhimento prisional exigido pelo regime. A obtenção de emprego formal constitui elemento favorável à ressocialização, mas não autoriza, por si só, a concessão automática de prisão domiciliar ou de regime harmonizado fora das hipóteses legalmente previstas. 4 IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A correção de erro material em decisão judicial não gera direito adquirido à manutenção de benefício indevidamente mencionado por equívoco redacional e não configura agravamento ilícito da execução penal. A concessão de prisão domiciliar humanitária ou de regime semiaberto harmonizado exige demonstração concreta e inequívoca da imprescindibilidade do apenado para os cuidados de dependentes vulneráveis. A existência de genitoras, avós e outros familiares responsáveis pelos cuidados cotidianos dos menores afasta a caracterização da imprescindibilidade absoluta do apenado. A Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal não se aplica quando inexistente comprovação de falta de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime fixado. O exercício de atividade laboral formal não constitui fundamento autônomo para afastar o cumprimento da pena em regime semiaberto interno. A prisão domiciliar humanitária possui natureza excepcional e demanda rigorosa comprovação dos requisitos legalmente exigidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, arts. 157, § 2º, I e II, e 71; CPP, art. 654, § 2º; Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 117, III, e 146-B; Súmula Vinculante n. 56 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n. 56; TJBA, Agravo de Execução Penal nº 2000083-90.2025.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, publ. 29.04.2025; TJBA, Agravo de Execução Penal nº 2000054-69.2025.8.05.0250, Rel. Des. Nágila Maria Sales Brito, publ. 11.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033503-50.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante FLORISVALDO DA SILVA SANTOS e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JURI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS-BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do habeas corpus e, no mérito, denegar a ordem , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.